Tribunal: TJDFT
Processo: 0735815-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE URGENTE. INEXISTENTE. ROMPIMENTO DO VÍNCULO HÁ MAIS DE UM ANO.
1. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
2. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas dos alimentados, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita aferir, com maior segurança, as reais necessidades deste e as possibilidades do alimentante.
3. Os alimentos são devidos por um ex-companheiro a outro somente quando este não tiver aptidão para o trabalho e meios de prover o próprio sustento, tratando-se de medida excepcional e, em regra, temporária, por tempo razoável para recolocação no mercado de trabalho.
4. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Não se verifica a presença dos requisitos para fixação de alimentos provisórios a serem pagos por ex-companheiro quando a requerente possui idade e saúde para exercer atividade remunerada e prover o próprio sustento e, ainda, somente formulou o pedido depois de um ano do rompimento do vínculo de união estável, tempo, em tese, suficiente para reestabelecimento profissional.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.